Tribunal: STF
Processo: MS 36402
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Tribunal de Contas da União. 4. Uso de provas oriundas de interceptações telefônicas obtidas no âmbito da “Operação Navalha”. 5. Provas declaradas nulas pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito 3.732. 6. Doutrina dos frutos da árvore envenenada. Valoração das provas ilícitas pelo TCU em controle externo. Impossibilidade. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.